Tribunal: TJDFT
Processo: 0000366-81.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000366-81.2016.8.07.0010 RECORRENTE: ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME RECORRIDO: ALINE ROSA DOS SANTOS, SOLANGE ROSA DOS SANTOS, DILZA NASCIMENTO DOS SANTOS, ADRIANA ROSA DOS SANTOS, DAYSE ROSA DOS SANTOS, ROSANGELA ROSA DOS SANTOS SANTANA, JAIR ROSA DOS SANTOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REPETICÃO DE VALORES. PLEITO RECONVENCIONAL PARA PAGAMENTO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MÉRITO. REFORMA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. OBRA INCOMPLETA. RESILIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A propositura de ação monitória, amparada em cheques, emitidos em razão de contrato de empreitada, mas cujo valor era objeto de cobrança em reconvenção, caracteriza litispendência. 2. Demonstrada a quitação dos valores ajustados e o abandono da obra sem a conclusão da empreitada, restou caracterizado o inadimplemento das construtoras, o que autoriza a rescisão do contrato e devolução do montante gasto até o limite do serviço executado. 4. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, §4°, do Código de Processo Civil, sustentando que a desistência se materializa com o pedido do autor e concordância do réu, não cabendo uma análise discricionária do magistrado para a homologação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência; b) artigo 476 do Código Civil, defendendo que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva dos recorridos. Aduz que a inadimplência do contratante justifica a interrupção da prestação dos serviços. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 485, §4°, do Código de Processo Civil, seja em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que “JAIR ROSA não concordou, sob o fundamento de que haveria abuso na cobrança e em duplicidade. Neste caso, conforme preconiza o artigo 485, §4o do Código de Processo Civil, não é possível a sua homologação.”, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 476 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a rescisão contratual decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010